Tribunal: TJMT
Processo: 1001476-87.2024.8.11.9005
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-10-07
Data de publicação: 2024-10-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001476-87.2024.8.11.9005
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Tratamento da Própria Saúde]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[NOEMIA MARMITT PLETSCH - CPF: 925.706.580-49 (AGRAVANTE), JUIZ DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE ALTO GARCAS - CNPJ: 03.133.097/0001-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DO DR. JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - RELATOR: Nego Provimento ao Recurso. DECLARAÇAO DE VOTO DA DRA. SUZANA GUIMARÃES RIBEIRO - 1a VOGAL: Acompanho o voto do Relator. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR - 2o VOGAL: Em consulta aos autos originários, constata-se que houve o julgamento do mérito. Por isso, com a devida vênia, divirjo para reconhecer a perda do objeto do recurso de agravo de instrumento e, por consequência, do agravo interno. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO, VENCIDO O SEGUNDO VOGAL.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRATICA QUE DEU PROVIMENTO A AGRAVO DE INSTRUMENTO – SAÚDE – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO – DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE – CANABIDIOL- RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS – ALTA COMPLEXIDADE – DIRECIONAMENTO DO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER AO ENTE ESTADUAL – APLICAÇÃO DO TEMA 793 DO STF AO CASO – RECURSO DE AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma:

Trata-se de AGRAVO INTERNO interposto por ESTADO DE MATO GROSSO contra o julgamento monocrático proferido que deu provimento ao
agravo de instrumento para determinar o fornecimento do medicamento Extrato de Cannabis Sativa Promediol 200mg/ml solução gotas.

Almeja a parte agravante
o conhecimento e provimento do presente Recurso, reformando a DECISÃO (ID. 229941181)
para que seja negado provimento ao agravo de instrumento.

Intimada a parte agravada apresentou contrarrazões,
pugnando pelo improvimento do agravo interno.

O Ministério Público opinou pela manutenção da decisão monocrática que deu provimento ao agravo de instrumento (id 241709178).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares,

Inicialmente, destaco que em conformidade com o que preceitua o TEMA 793 do STF, a competência é solidária entre
todos os entes
, de onde a única questão diferenciada é o fato de que o magistrado deve direcionar em ordem de preferência as obrigações, de acordo com as normas de competência hierarquizadas, para a melhor otimização e viabilidade do sistema SUS, apenas isso.

Dentro da regra de competência, não sendo um procedimento de saúde da chamada “saúde básica”, por óbvio, atendendo as regras de divisão de atribuições na gestão do programa do SUS, tais questões mais complexas realmente são, segundo a hierarquia estabelecida no sistema, aplicadas ao Estado de Mato Grosso, num primeiro momento, e,
apesar da solidariedade, apenas em caso de insucesso de eventual custeio pelo Estado, ai sim ser acionado a municipalidade, na sequência de responsabilidade solidária sequencial criada pelo Supremo Tribunal Federal, com a edição do Tema 793
.

Nesse sentido, vejamos:

“EMENTA: RECURSO INOMINADO. SAÚDE PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. ALTO CUSTO DO PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. PROCEDIMENTO REGULADO PELA CENTRAL ESTADUAL. DIRECIONAMENTO DO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER AO ENTE ESTATAL. TEMA 793 DO STF. RECURSO PROVIDO. Consoante Tema 793 do STF, “Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”. Embora qualquer um dos entes públicos seja parte legítima, em conjunto ou separadamente, para ser acionado nas ações que visam à realização de procedimentos médicos/cirúrgicos, como no caso dos autos, trata-se de procedimento cirúrgico de alto/médio custo e/ou complexidade, o cumprimento da obrigação deve ser direcionada ao Estado de Mato Grosso, de acordo com as regras de repartição de competência ora mencionada. Recurso provido.” (TJ-MT 10002593620228110030 MT, Relator: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Data de Julgamento: 03/03/2023, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 06/03/2023).

Desta forma, a Decisão Monocrática que deferiu o Agravo de Instrumento considerou a urgência e a necessidade do tratamento prescrito ao agravado, determinando o fornecimento do medicamento solicitado. Desta forma as alegações do agravante, Estado de Mato Grosso, de que a responsabilidade seria exclusivamente da União, não se sustentam, uma vez que a competência para a proteção da saúde é compartilhada entre os entes federativos.

Pontuo que a urgência do tratamento, somada à inexistência de alternativas terapêuticas disponíveis no SUS, justifica a determinação de fornecimento da medicação, conforme fundamentado na Decisão Monocrática (id 229941181).

A fixação de multa diária visa assegurar o cumprimento da obrigação, garantindo a efetividade da decisão judicial.

Diante do exposto, voto pela manutenção da Decisão Monocrática que deu provimento ao Agravo de Instrumento.

Saliento ao caso em epígrafe de medicamentos já foi decidida nesta Colenda Turma Recursal, dentre os julgados, cito:

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERIU A TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA RECURSAL – FAZENDA PÚBLICA – SAÚDE – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO - NECESSIDADE EVIDENCIADA – REPARTIÇÃO DE COMPETÊNCIAS – DIRECIONAMENTO DO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO AO ENTE ESTADUAL APENAS QUANDO COMPROVADO O ALTO CUSTO DO MEDICAMENTO PLEITEADO – TEMA 793 DO STF – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (N.U 1001287-46.2023.8.11.9005, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 14/03/2024, Publicado no DJE 15/03/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – FEITO DE COMPETÊNCIA DECLINADA - TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA EM SEDE RECURSAL - FORNECIMENTO DE TRATAMENTO – DIREITO CONSTITUCIONAL A SAÚDE - ARTIGO 196 DA CONSTITUCIONAL FEDERAL – EVIDÊNCIAS CIENTÍFICAS

– ALTO CUSTO - NECESSIDADE DE DIRECIONAMENTO DA OBRIGAÇÃO AO ENTE ESTATAL – DECISÃO AGRAVADA REFORMADA – AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. (N.U 1005788-58.2024.8.11.0000, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 20/05/2024, Publicado no DJE 24/05/2024)

No que tange à medicação, como já declinado na decisão monocrática combatida, a ANVISA, por meio da Resolução da Diretoria Colegiada – RDC No 327, de 09/dez/2019, já dispôs sobre os procedimentos para a concessão de Autorização Sanitária para a fabricação e a importação, bem como estabelece requisitos para a comercialização, prescrição, dispensação, o monitoramento e a fiscalização de produtos de Cannabis para fins medicinais.

E nesse passo, cito notícia DO DIA 28/11/2022 obtida do site “abifisa.org.br/anvisa-aprova-novo-produto-de-cannabis-a-ser-fabricado-no-brasil/”:

E ainda, a medicação indicada para a doença da agravada, transcrevo o julgado no mesmo sentido:

"AGRAVO REGIMENTAL – PLANO DE SAÚDE – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PRETÉRITO PRONUNCIAMENTO QUE DEFERIRA A TUTELA DE URGÊNCIA PARA DETERMINAR À REQUERIDA QUE, NO PRAZO DE 05 DIAS, DISPONIBILIZASSE AO AUTOR OS MEDICAMENTOS ÓLEO CBD CP CANN 3000 MG (<0,2% THC) E ÓLEO CBD CP CANN BALANCEADO 1:1 (300MG CBD/300MG THC), CONSOANTE PRESCRIÇÃO MÉDICA, SOB PENA DE MULTA DIÁRIA DE R$ 20.000,00, LIMITADA A R$ 400.000,00, PARA A HIPÓTESE DE DESCUMPRIMENTO – AGRAVADO ACOMETIDO DE DOENÇA DE PARKINSON, EM FASE AVANÇADA – EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS QUE CONFIRMAM A VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES DO RECORRIDO, BEM COMO O "PERICULUM IN MORA" – MEDICAMENTO QUE CORRESPONDE AO PRÓPRIO TRATAMENTO – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 102 DO TJSP – PRECEDENTES - O PARECER DO NAT-JUS NÃO PODE PREVALECER SOBRE O RELATÓRIO MÉDICO FUNDAMENTANDO, EM QUE A ESCOLHA DA TERAPÊUTICA OBSERVOU AS PECULIARIDADES DO PACIENTE - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO".(TJSP; Agravo Interno Cível 2055588-21.2024.8.26.0000; Relator (a): Theodureto Camargo; Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito Privado; Foro de Guarulhos - 5a Vara Cível; Data do Julgamento: 30/07/2024; Data de Registro: 30/07/2024)

Pelas razões expostas,
conheço
do presente agravo interno, posto que tempestivo, e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter na íntegra a decisão monocrática recorrida.

É como voto.

JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Juiz Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2024